Tribunal: TCU
Processo: 035.230/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação acerca de irregularidades ocorridas em licitação para contratação de empresa para prestação de serviço continuado e eventual de limpeza, conservação, asseio e higienização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Serviço Social do Comércio (Sesc-AR/DF) contra o Acórdão 1737/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Sesc-AR/DF, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.